Tribunal: TJES
Processo: 5001605-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO LUCAS FERREIRA BRAVIM 11087530784 e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido em face da BREMENTUR, via de consequência, condenando ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, julgando improcedente o pedido em face da primeira e terceira requerida.

Irresginado, a Recorrente pugnou pela reforma da r. sentença (ID 1665149) , vez que restou comprovado que as partes efetuaram o pagamento referente aos danos materiais, porém declarou a responsabilidade exclusiva da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob uma suposta informação (inexistente nos autos) de que a primeira Requerida (agência de viagens) não tinha o contato da recorrida para efetuar o reembolso.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1665162).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, observo que a parte Recorrente informa que já houve a restituição do valor pago pelas partes que integram a cadeia de consumo. Nesta esteira, muito embora reste incontroverso o cancelamento do voo, este se deu em razão de fortuito externo, qual seja, a pública e notória alteração substancial da malha aérea em decorrência da pandemia, portanto, excluída a responsabilidade da companhia aérea.

A excludente de responsabilidade civil pela ocorrência da situação de fortuito externo tem sua aplicação nas relações de consumo já que o rol das excludentes de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor não é taxativo.

O fortuito externo é causa de extinção da relação causal, sendo assim ausente o dever de indenizar já que falta o elemento nexo causal entre a conduta e o dano para se aferir a responsabilização da empresa.

No presente caso, embora tenha ocorrido o cancelamento do voo em razão da pandemia, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrente, ao pagamento por dano moral.

Verifica-se que a Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrida tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrida ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, ouso divergir da sentença de piso, vez que não restou comprovado a indenização a título de danos morais.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcente o pedido de indenização a título de danos morais. Sem condenação de custas e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM CANELADA EM PERÍODO DE PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO PRAZO DE 12 MESES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.